Tribunal: TJBA
Processo: 8005764-31.2019.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005764-31.2019.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS

Advogado(s)
:
EDUARDO JOSE DE SOUZA LIMA FORNELLOS

APELADO: CLAUDIA SOLEDADE FARIAS

Advogado(s)
:
ROBSON MAGALHAES SOUZA, MARCIAL OLIVEIRA DOS REIS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO. INEXECUÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. BUSCA E APREENSÃO INDEVIDA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de apelação interposto pela instituição financeira contra sentença que reconheceu a falha na prestação de serviços ao não efetuar o débito automático de parcelas de consórcio, resultando na inscrição indevida do nome da autora em cadastro de inadimplentes e na busca e apreensão do veículo. A sentença fixou indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 e determinou a exclusão do nome da autora dos cadastros restritivos.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal centra-se na ocorrência de falha na prestação de serviço bancário, na configuração de danos morais pela inscrição indevida em cadastros restritivos e pela busca e apreensão indevida, bem como na adequação do quantum indenizatório.

III. Razões de decidir

3. Restou comprovado nos autos que a autora contratou débito automático para pagamento das parcelas, sem que houvesse justificativa plausível para a sua não realização.

4. As mensagens trocadas entre as partes evidenciam as tentativas da autora para solucionar o equívoco administrativo da ré, que, por sua vez , não apresentou prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, conforme exigido pelo art. 373, II, do CPC.

5. A ausência de débito automático configurou falha na prestação do serviço, ensejando a configuração de danos morais, ressaltando, ainda, a responsabilidade objetiva da instituição financeira (CDC, art. 14).

6. O valor indenizatório de R$ 20.000,00 atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando as especificidades do caso.

7. Majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

"
A falha na prestação do serviço, que impede a realização do débito automático contratado e causa transtornos ao consumidor, caracteriza dano moral passível de reparação."

2.

"O quantum indenizatório por danos morais deve observar critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando a gravidade dos atos e o impacto na esfera do consumidor."

Dispositivos legais relevantes citados: CDC, arts. 6º, VII, e 14; CPC, art. 373, II; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 83; TJ-RS, AC nº 5049250-54.2020.8.21.0001; TJ-RO, AC nº 7005225-28.2016.8.22.0002.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8005764-31.2019.8.05.0103, de Ilhéus, em que é Apelante CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS e Apelada CLAUDIA SOLEDADE FARIAS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO, pelas razões constantes do Voto do Exmo. Desembargador Relator.